Tribunal: TJDFT
Processo: 0756476-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.
2. Na origem, pede a autora o reconhecimento como devido do percentual de 3,6%, a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora e a condenação do requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.924,86, também referente à mencionada gratificação, tendo em vista o período laborado no 2o período de educação infantil e certidão que atesta atividade de regência e alfabetização.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57122901). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que uma vez comprovado o trabalho da professora em alfabetização, a especificidade da situação é irrelevante, pois o requisito legal já foi atendido. Além disso, argumenta que o Distrito Federal não pode, anos após a concessão da aposentadoria, emitir um ofício para modificar declarações passadas, alegando que as atividades não se enquadram em alfabetização, pois tal ato viola a segurança jurídica. Adicionalmente, alega que a parte ré, em sua contestação e recursos falhou em justificar legalmente porque as atividades da professora não deveriam ser consideradas como alfabetização, limitando-se a negar o direito sem fundamentação.
5. A requerida, em contrarrazões, argumenta que a autora não faz jus à gratificação pleiteada, pois não comprovou ter alfabetizado crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas no efetivo exercício de regência de classe durante os períodos mencionados na inicial.
6. A controvérsia limita-se a saber se a recorrida faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos entre 02/03/2006 a 31/12/2006 e 01/01/2007 a 31/12/2007, tendo em vista que o Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo II declarou em 09/05/2022 que no período em comento a requerente realizou atividade de alfabetização no 2o período da Educação Infantil (ID 57122889), mas, em 13/11/2023, a certidão foi retificada para constar que a requerente não exerceu atividade de alfabetização no período de 02/03/06 a 31/12/07 (ID 57122895, página 4), após solicitação da Gerência de Pagamento de Aposentadoria e Pensionistas sob o argumento de que nas atividades de 2o período da Educação Infantil, as crianças ainda não são alfabetizadas (ID 57122895, página 2).
7. A Lei Distrital no 654/94 criou a Gratificação de Alfabetização - GAL para professores do Distrito Federal que alfabetizassem crianças ou adultos, equivalente a 25% sobre o vencimento mensal. Em 2007, a Lei Distrital no 4075/07 renomeou essa gratificação para Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, reduzindo o percentual para 15% sobre o vencimento básico inicial. Esta lei também estipulou que professores que parassem de alfabetizar poderiam incorporar 0,6% ao salário por ano de serviço, até o máximo de 15%. Com a Lei Distrital no 5105/2013, a GAA foi mantida, passando a ser calculada em 15% do vencimento básico do padrão I da etapa do servidor, destinada a professores de educação básica que alfabetizem nas escolas públicas ou instituições conveniadas do Distrito Federal.
8. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.
9. No caso, a documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 57122895, página 4, evidencia que a autora não trabalhou em turmas de alfabetização no tempo referido na inicial, quando laborou no 2o período da Educação Infantil, quando crianças não são alfabetizadas. Em que pese a declaração anterior de ID 57122889 tenha ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a constatação de equívoco quanto ao seu preenchimento e consequente retificação da declaração. Ademais, não há comprovação nos autos de que a autora tenha desempenhado atividade de alfabetização no 2o período da Educação Infantil.
10. Registre-se que não há óbice quanto a retificação da certidão emitida pela requerida alterando o reconhecimento quanto a atividade de alfabetização, uma vez que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme a Súmula n. 473 do e. Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido destaco o seguinte precedente: (Acórdão 1385981, 07324994420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Oportuno se toma dizer que a simples indicação de exercício de atividade de dinamização, embora possa ser considerada, no geral, como atividade de alfabetização, não comprova o direito a percepção da GAA, sem que se demonstre o exercício no caso concreto de efetivas atividades correlatas de alfabetização, que permitam a percepção da gratificação. Nesse contexto, a recorrida não comprovou o exercício das atividades específicas nos períodos mencionados e contravertidos. Precedente: (Registro do Acórdão Número: 172699, Data de Julgamento: 10/07/2023; Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal; Relator: DANIEL FELIPE MACHADO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.